Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705384-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO AGRAVADO: SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ, ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO contra SILVIA DA SILVA PEREIRA QUEIROZ e ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ em face de Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em Cumprimento de Sentença de n° 0706862-26.2018.8.07.0007. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. O Art. 1.016 do CPC indica, verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Verifica-se a ausência de qualificação das partes Agravadas na petição de recurso do Agravante, junto ao ID 14821476. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 9°, 10 e 932, I, intime-se a parte Agravante aos fins do cumprimento das exigências constantes do inciso IV, do art. 1.016 do CPC, para adequar a sua petição de Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.932, III. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 14:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador